Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745804-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maelva Cruz Silva Embargado: Espólio de Edna Terezinha da Cruz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maelva Cruz Silva (Id. 54666692) contra a decisão referida no Id. 54238903, por meio da qual este Relator não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator